Tribunal: TJBA
Processo: 0000009-84.2007.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000009-84.2007.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:
MARCIO MOREIRA FERREIRA

APELADO: VERALUCIA DE SANTANA GONCALVES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme Súmula nº 85 do STJ. O 13º salário referente ao ano de 2001, cuja exigibilidade se deu em dezembro de 2001, encontra-se prescrito, considerando o ajuizamento da ação em 03 de janeiro de 2007. As férias acrescidas de 1/3 do período aquisitivo de 2001-2002 não se encontram prescritas, pois a pretensão somente se tornou exigível após o término do período concessivo em 2003. A prova do pagamento das verbas remuneratórias constitui fato extintivo do direito da autora, cujo ônus recai sobre o devedor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A mera alegação de ausência de arquivos completos, sem apresentar qualquer indício de pagamento, não afasta a presunção de inadimplemento.
Apelo parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000009-84.2007.8.05.0265
, em que figuram, como apelante,
MUNICIPIO DE UBATA
e, como apelada,
VERALUCIA DE SANTANA GONCALVES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em dar parcial
provimento

ao apelo
,
apenas para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança do 13º salário referente ao ano de 2001, mantendo-se, no mais, incólume a sentença em seus demais termos e fundamentos.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA